Tribunal: STF
Processo: MS 40008
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por SHOGI YANAGIWARA E OUTROS contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara Única de Duartina/SP.



    Os impetrantes narram que “[o] presente Mandado de Segurança tem como objetivo suspender o prosseguimento de leilão de imóvel rural, realizado no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cédula Hipotecária (processo nº 0000936- 86.2012.8.26.0169), movida pelo Banco do Brasil S/A contra Shogi Yanagiwara e outros”. 



    Alegam que “a propriedade rural dos impetrantes é impenhorável, conforme estabelecido no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, uma vez que preenche os requisitos legais para a proteção da pequena propriedade rural familiar”. 



    Narram que “o Juiz da Vara Única de Duartina/SP, ignorando os argumentos e a documentação apresentada, determinou, com urgência, o prosseguimento da execução e o leilão do imóvel, desconsiderando a impenhorabilidade reconhecida pela Constituição e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF)”.



    Sustentam violação ao art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, além do Tema nº 961-RG do STF. 



    Requereram a concessão de tutela provisória “para suspender os efeitos da decisão que autorizou o leilão do imóvel, conforme despacho de fls. 661/662, determinando a suspensão imediata da execução e a retirada do imóvel do edital de leilão” e, no mérito, pedem que “seja concedida a ordem para declarar que o imóvel dos impetrantes é impenhorável, com a consequente anulação de todos os atos expropriatórios realizados até o momento, incluindo o leilão do imóvel”  



    É o Relatório. DECIDO.  



    A uma, analisando as alegações da parte impetrante e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    A duas, o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos de juízos de direito.



     



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Por fim, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos, a reclamação constitucional ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Custas pelo impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente